Tribunal: TJDFT
Processo: 0701751-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE PROVENTOS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente ao argumento de premissa equivocada na razão de decidir. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Razão não assiste ao embargante. Isso porque, ao deferir a penhora de proventos, o magistrado deve atentar para a preservação do mínimo existencial. No caso, a devedora recebe proventos relativos a benefício previdenciário, sobre o qual já incide penhora de outros 10% relativos ao processo 0702021-97.2018.8.07.0003, id. 61753392. Portanto, não há vício a ser sanado, uma vez que a fixação do percentual de penhora em 10% tem por objetivo evitar a oneração excessiva da devedora e garantir a sua subsistência.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.